Tribunal: TCU
Processo: 009.309/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria Interna do Ministério Público da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que analisam ato de concessão de aposentadoria de Katia Varao Moreira Parente Silva (XXX.939.111-XX), emitido pelo Ministério Público Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; art. 7o, inciso III, da Resolução no 377/2025, que alterou a Resolução no 353/2023 em: 9.1. negar-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal.